Tribunal: STF
Processo: ARE 1544694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES e por MUNICIPIO DE LAGES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES e MUNICIPIO DE LAGES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL.



    INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO NÃO VENTILADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, MAS CUJOS ARGUMENTOS INTEGRAM A CAUSA DE PEDIR. EXAME DO TEMA SOB ESSA PERSPECTIVA.



    AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO "MONITOR DE CRECHE" E "MONITOR" PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LEI LOCAL QUE APENAS ALTEROU A NOMENCLATURA DO CARGO DE "MONITOR" PARA "EDUCADOR INFANTIL" E ULTERIORMENTE PARA "PROFESSOR". EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. ORIENTAÇÃO DO STF. CONTEÚDO PEDAGÓGICO. INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE JUBILAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 40, § 5º, CRFB. SENTENÇA REFORMADA.



    ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário de LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE LAGES sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE LAGES, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente